Tribunal: TJMT
Processo: 0000646-49.2017.8.11.0093
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000646-49.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELANTE), ANA MARIA GARBELINE FONSECA - CPF: 032.452.991-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (REPRESENTANTE), DINAURA RAMOS PUPO - CPF: 511.777.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO .

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO FUNDAMENTAL – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – RIVAROXABAM (XARELTO) – IMPRESCINDIBILIDADE – NÃO COMPROVADA – REMÉDIOS SIMILARES NO SUS – INFICÁCIA – NÃO ATESTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).

Todavia, apesar da garantia de acesso universal à saúde, quando se tratar de tratamento não incorporado à lista de fornecimento do Sistema Único de Saúde-SUS, deve haver comprovação de imprescindibilidade do medicamento solicitado.

Ocorre que, no presente caso, não resultou comprovada a necessidade do fármaco, tendo em vista que não houve qualquer alegação e/ou comprovação de ineficácia dos medicamentos similares disponíveis no Sistema Único de Saúde-SUS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Feliz Natal-MT, que, na ação de ordinária de preceito fundamental de nº 0000646-49.2017.8.11.0093, julgou procedente o pedido inicial, determinando aos entes públicos o fornecimento do remédio Xarelto 20mg, de forma contínua, enquanto perdurar a necessidade.

Aduz o apelante que para o fornecimento de medicamentos não incorporados no SUS, se faz necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no tema 106 do STJ. Bem como expõe que não podem ser desrespeitadas as leis orçamentárias.

Diante disso, pede pelo provimento do recurso para reformar a sentença, com base na argumentação apresentada.

Em contrarrazões, o apelado expõe que se encontram preenchidos os requisitos elencados no tema 106 do STJ e pugna pelo improvimento do apelo.

Instada, a Procuradoria-Geral de justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Presente recurso se insurge contra a sentença que julgou procedente a ação, condenando os entes públicos ao fornecimento do medicamento XARELTO 20MG, de acordo com a receita médica apresentada.

Pois bem. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF). Todavia, o recorrente dispõe que não foi comprovada e justificada a imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Isto posto, importante ressaltar que a tese fixada pelo referido tema dispõe o seguinte:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Desse modo, realmente há a necessidade do preenchimento dos requisitos elencados de forma cumulativa, mas apenas quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, em 4/5/2018.

No presente caso, a ação fora distribuída em 28/03/2017, de modo que não deve ser exigido o cumprimento dos requisitos cumulativamente. Nesse sentido o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO À SAÚDE –
INAPLICABILIDADE DO DEFINIDO NO TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA ANTERIOR – DOCUMENTO MÉDICO ANEXADO AOS AUTOS COMPROVA A IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PLEITEADO PELA REQUERENTE
– SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE – TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO.
No caso em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4/5/2018 (o presente processo foi distribuído em 26/4/2018), aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento.
Neste contexto, a Requerente possui direito ao recebimento da medicação pleiteada no feito, eis que constato haver nos autos documento médico, emitido por médico especialista em oncologia clínica do Hospital do Câncer de Mato Grosso, relatando o estado de saúde da paciente, e prescrevendo o referido fármaco para o seu tratamento de saúde. A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte não responsável na prestação dos serviços de saúde à população. (N.U 1003388-75.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020).

Posto isso, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, a realização de tratamento alternativo e não previsto no SUS só será permitida quando comprovada a necessidade do medicamento.

Nesse contexto, observo que tanto na petição inicial, como no decorrer do processo foram apresentados receituários médicos indicando a necessidade do medicamento para o tratamento de saúde.

Ocorre que não houve fundamentação acerca da imprescindibilidade do uso do medicamento e, além disso, o Núcleo de Apoio Técnico-NAT expôs que não há disponibilização do Rivaroxabam (Xarelto) pelo SUS, mas que há fármacos similares para a mesma indicação, quais sejam:

Na ficha técnica da CONITEC - Ministério da Saúde sobre o medicamento RIVAROXABAN, descrevem os medicamentos ofertados pelo SUS:

Outros medicamentos disponíveis no SUS para a mesma indicação

Medicamento

Forma Farmacêutica

Concentração

Ácido acetilsalicílico

Comprimidos

100mg

Heparina sódica

Solução injetável

5.000 UI/0,25 ml

Varfarina sódica

Comprimidos

1 mg e 5 mg

Assim, não resultou comprovada a imprescindibilidade do medicamento prescrito, tendo em vista que há vários fármacos similares disponíveis no SUS. Acerca disso, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ENOXAPARINA 40MG – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REMÉDIOS SIMILARES NOS SUS – INEFICÁCIA NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A obrigação do Poder Público em fornecer medicamentos que não integram a lista do Sistema único de Saúde ocorre somente nos casos em que ficar demonstrado a imprescindibilidade do remédio específico prescrito ao paciente, bem como a ausência de tratamento similar na rede pública. Somado a isso, deve estar comprovada a ineficácia das alternativas previstas no SUS. (TJ-MT – AI: 10023884620188110000 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2019).

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do medicamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022